Tribunal: TJPA
Processo: 0824458-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824458-42.2023.8.14.0401

APELANTE: JACKSON ALAN GONCALVES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL PRESUMIDO. REPARAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jackson Alan Gonçalves Moraes contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de danos morais, pela prática de lesão corporal leve contra sua ex-companheira, tipificada no art. 129, §13º, do Código Penal. O fato ocorreu em 05.05.2023, às 23h, consistindo em soco desferido no rosto da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se a indenização fixada por danos morais pode ser afastada ou reduzida, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois o juízo de origem a fundamentou de forma genérica e vinculada ao próprio tipo penal, sem indicar elementos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta. Assim, a culpabilidade deve ser considerada neutra na dosimetria.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado, conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270) e reiterado pelo STJ no julgamento do REsp 1.869.764/MS, que confirmou a validade da Súmula 231/STJ.

A manutenção da pena provisória abaixo do mínimo legal (01 ano de reclusão), fixada originalmente em erro pelo juízo de origem, deve ser preservada em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

A reparação por danos morais em casos de violência doméstica independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa), desde que requerida na denúncia, como no caso em análise. A fixação em 01 salário-mínimo mostra-se proporcional e adequada à condição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 158.

É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que requerida na denúncia, sendo presumido o dano à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", 68, e 129, §13º; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.204/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, e dar parcial PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON ALAN GONÇALVES MORAES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, bem como ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de danos morais à vítima
.

Na origem, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática de lesão corporal qualificada, por violência doméstica, contra sua ex-companheira, fato ocorrido em 05 de maio de 2023, às 23h, no qual desferiu um soco no rosto da vítima.

Em suas
razões recursais (Num. 24644328 - Pág. 1/9),
o apelante sustenta, inicialmente,
a nulidade da sentença no tocante à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, por entender que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo é genérica, vaga e inerente ao próprio tipo penal. Requer, com isso, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Na sequência, aduz que, reconhecida a confissão espontânea, é cabível a redução da pena abaixo do mínimo legal,
pugnando pelo afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, por entender que ela contraria os princípios constitucionais da individualização da pena, da separação dos poderes e da legalidade, bem como o sistema trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

Por fim, sustenta a
improcedência da fixação da indenização por danos morais,
alegando ausência de critérios objetivos para sua quantificação e falta de instrução probatória quanto à capacidade econômica do réu, pedindo, subsidiariamente, que seja reduzida a quantia arbitrada para R$ 50,00, em virtude de sua hipossuficiência.

Em contrarrazões (Num. 24644330 - Pág. 1/5), o Ministério Público argumenta pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso de apelação criminal.

O Ministério Público de 2º grau
, por meio do parecer do Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO (Num. 25728694 - Pág. 1/7), manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas
para que a fixação da pena-base seja estabelecida no mínimo legal.

É o relatório.

Sugiro a inclusão do feito na pauta de Julgamento da Sessão Virtual

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, seja valorado como neutro o vetor da culpabilidade. Na
segunda fase
, pretende que a pena-base seja reduzida para aquém do mínimo legal, diante a aplicação da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP), sem a limitação imposta pela Súmula 231/STJ, haja vista que a pena provisória foi aplicada na sentença abaixo da mínimo legal para o crime do art. 129, §13º do CP. Por fim, busca a exclusão da pena indenização pelos danos morais, fixadas no valor referente a 01 (um) salário-mínimo, eis que não considerou a capacidade econômica do réu. Subsidiariamente pugnou pela redução da condenação por danos morais em valor simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta Reais), ou ainda, seja reservada a esfera cível.

Passo, pois, a reanálise dos cálculos dosimétricos aplicados.

Quanto a negativa atribuída à
culpabilidade do agente
, destaco que assiste razão o conformismo do apelante, diante do equívoco do julgador, eis que analisou a culpabilidade como elemento do crime ao invés de considerá-la como o grau de reprovabilidade da conduta adotada pelo agente delitivo, a qual está inserida na conduta típica declinada no art. 129, §13º do CP.

Passo, pois,
a considerá-la neutra,
em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado,
mantenho a pena-base assinalada na sentença, de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, embora fixada aquém da pena-mínima prevista para a conduta típica acima imputada ao recorrente, em cumprimento ao princípio da non reformatio in pejus,.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, vê-se que foi aplicada a atenuante da confissão do réu, e por do equívoco do julgador primevo, que não observou a pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, a pena-provisória foi fixada em
01 (um) ano de reclusão
.

Não obstante as razões do apelante no sentido de afastar a incidência da Súmula 231/STJ, ressalta-se que recentemente foi submetida sua revisão no Superior Tribunal de Justiça ( em 18/09/2024), que por maioria de votos manteve entendimento de que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.) –
grifamos.

Desse modo, deixo de aplicar a atenuante atinente a confissão do acusado, em atenção ao disposto na Súmula 231/STJ, mantendo a
pena provisória de 01 (um) ano de reclusão
, abaixo da mínima prevista para o tipo penal em comento, apenas em razão do estrito cumprimento do princípio da
non reformatio in pejus,
que diante a não configuração de causas de aumento ou diminuição de pena,
perfaz a pena definitiva do acusado

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP, mantendo inalteradas as demais determinações da sentença.

Quanto a
condenação de indenização por danos morais,
decorrente da violência sofrida pela vítima, impostas no valor de 01 (um) salário-mínimo, o acusado a refuta, sob o argumento de ausência de critérios objetivos para sua quantificação e falta de instrução probatória quanto à capacidade econômica do réu, pedindo, subsidiariamente, que seja reduzida a quantia arbitrada para R$ 50,00, em virtude de sua hipossuficiência.

No que se refere a esse tema, a Corte Superior já estabeleceu entendimento de que cabível a imposição da indenização por dano moral, nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária a sua instrução quanto a esse pedido. Basta que tenha sido requerido na denúncia, como no presente caso, por se tratar de dano presumido (in repsa), o que faz expressa menção a sentença combatida nesse sentido.

O entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART . 147-A, § 1º, II, DO CP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ . PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N . 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N . 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória relativa ao crime de perseguição, em razão de insuficiência da prova, implicaria necessário reexame fático-probatório não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ . Além disso, foi identificada a deficiência recursal, a ensejar também a incidência da Súmula n. 284 do STF (a defesa apontou inépcia da inicial, porém pediu absolvição por insuficiência da prova). 2. A causa de aumento prevista no art . 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo, conforme a previsão do art. 121, § 2º-A, do CP. Dessa forma, a modificação das premissas estabelecidas na origem implicaria óbice da Súmula n. 7 do STJ . 3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (1/2), em razão da avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, especialmente as consequências, haja vista que a vítima foi afastada de seu trabalho, teve seu veículo danificado e imagens íntimas divulgadas a terceiros. A fundamentação é idônea a promover acréscimo da sanção na primeira fase da dosimetria acima da fração de 1/6.4 . A insurgência relativa à continuidade delitiva é deficiente, pois considerou como uma ação única os vários descumprimentos de medidas protetivas, sem, no entanto, empreender fundamentação pertinente e apta a afastar essa premissa. Assim, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF.5 . A fixação dos regimes iniciais fechado (perseguição) e semiaberto (descumprimento de medidas protetivas) foi devidamente fundamentada na circunstância de o acusado ser reincidente e na existência de vetoriais desfavoráveis, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.6.
A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa) .
Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima. Aplicação do disposto na Súmula n . 83 do STJ.7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 2681204 SP 2024/0238795-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)
– grifamos.

Assim, entendo que o valor aplicado pela sentença, à título de danos morais à vítima, considerou de modo devido a realidade econômica do acusado, eis que moderadamente fixado no valor de 01 (um) salário-mínimo, não cabendo a sua redução.

Ante o exposto,
conheço do recurso do recurso de apelação, e dou parcial provimento
, todavia,
mantém-se a pena definitiva do apelante Jackson Alan Gonçalves Morais, por incurso no crime do art. 129, §13º do Código Penal, a de 01 (um) ano de reclusão,
nos termos do voto do relator.

Belém, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025